Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABSTENÇÃO DE INSTITUIR PONTO FACULTATIVO SEM A MOTIVAÇÃO NO INTERESSE PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. MULTA. CARÁTER INIBITÓRIO.

I – A falta de acolhimento dos embargos de declaração pelo Juízo a quo não representou vício de julgamento, uma vez adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos.

II - A decretação do ponto facultativo satisfez apenas os interesses exclusivos dos servidores públicos do Distrito Federal em detrimento da população, que foi privada injustificadamente da oferta de serviço público não essencial. Inexistência de motivação no interesse público para a decretação do ponto facultativo.

III – A multa aplicada pelo descumprimento da obrigação constante de título judicial deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa revela-se adequado para conferir eficácia coercitiva à determinação judicial e para desestimular novo descumprimento de determinação judicial. Mantido o valor arbitrado na r. decisão.

IV - Agravo de instrumento desprovido.